Tribunal: TJDFT
Processo: 0713912-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713912-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE DUARTE MOREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Antes do julgamento do recurso e, considerando o transcurso do prazo concedido para elaboração de Nota Técnica pelo NATJUS/TJDFT, requisitem-se informações ao juízo a quo sobre tal documento. Após resposta, tudo certificado, façam os autos conclusos. Brasília, 20 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora